Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Representação da vítima. Prescrição.
1 - A despeito do que dispunha o art. 225 do CP antes da alteração da L. 12.015/09 - os crimes sexuais se processavam mediante queixa, salvo se a vítima ou seus pais não pudessem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família -, o e. STJ entendia que o Ministério Público é parte legítima para propor ação penal nos casos de crimes sexuais cometidos contra menores de 18 anos, independentemente da condição financeira desses, ante à flagrante inconstitucionalidade daquele dispositivo (HC 148136-DF, RHC 23656-SE, REsp 1258203-TO).
2 - Para os crimes cometidos em data anterior a 5.5.10, não incide a vedação introduzida pela L. 12.234/10 no art. 110, § 1o, do CP, de contagem retroativa da prescrição à data dos fatos. Aplica-se a redação do revogado § 2o do mesmo dispositivo, mais benéfica.
3 - Se entre a data dos fatos (2008) até o recebimento da denúncia, em 18.12.20, não decorreu o prazo prescricional - de 16 anos (CP, art. 109, II) – não se extingue a punibilidade pela prescrição.
4 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu praticou atos libidinosos com ela, corroboradas pelo depoimento das testemunhas, são provas que não deixam dúvidas quanto ao crime de estupro de vulnerável.
5 - Apelação não provida.